Tribunal: TJMT
Processo: 1018178-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1018178-36.2019.8.11.0000
Embargantes: ANA BASTIANI SILVEIRA e METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
Recorridos: ANA BASTIANI SILVEIRA e METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA BASTIANI SILVEIRA e METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA, em face da decisão desta Vice-presidência lançada no ID 120153469, que não conheceu do agravo interno com fundamento na inadmissão desta espécie recursal em face de decisão que indefere o benefício da justiça gratuita.
A parte embargante ANA BASTIANI SILVEIRA manifesta sua discordância quanto a parte final do decisório de ID 120153469, o qual, após não conhecer do agravo interno interposto por METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA determinou que “os autos retornem à Vice-Presidência na lotação PJE, para imediata análise da presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso”.
Nessa perspectiva, assegura que “todos os prazos para a análise de viabilidade do recurso já se esgotaram, devendo o processo ser extinto, exatamente pelo esgotamento do prazo, notadamente, em face da falta do depósito das custas e multas, o que impossibilita a análise dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso” (ID 124956194).
A parte embargante METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA afirma que a decisão foi omissa quanto aos princípios do duplo grau de jurisdição e efetiva prestação jurisdicional.
Assegura que “ante a ausência de previsão legal expressa, o r. Órgão Colegiado deste Eg. Tribunal ou a r. Presidência desta Eg. Corte tem a competência para rever a decisão proferida pela Vice-Presidência”, sob pena de violação aos princípios supramencionados.
Recursos tempestivos (IDs. 125225199 e 126189677).
Contrarrazões apresentadas por ANA BASTIANI SILVEIRA, requerendo a rejeição dos declaratórios e condenação da parte contrária à pena de multa, diante do caráter procrastinatório da minuta recursal (ID. 127986685).
É o relatório.
Dos embargos de declaração interpostos por ANA BASTIANI SILVEIRA (ID 124956194).
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se que a parte recorrente não aponta em que reside a obscuridade, contradição ou omissão, manifestando seu descontentamento com a parte final da decisão que, após considerar inadmissível o recurso da parte contrária, determinou o retorno dos autos para análise da presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso especial, ainda pendente de apreciação.
Forçoso destacar que, ainda que a gratuidade requestada por METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA tenha sido indeferida, como sucedeu no caso concreto, a consequência advinda desta decisão ainda está pendente de análise, haja vista a interposição de recursos sucessivos pela parte prejudicada.
Neste cenário, não houve qualquer dos vícios previstos no artigo 1022 do CPC no decisório impugnado e, por mais que a parte recorrente esteja descontente com o trâmite processual adotado, não é possível cogitar seu descumprimento, diante do respeito que se deve ao princípio do devido processo legal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Dos embargos de declaração interpostos por METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA (ID 126169192).
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida”[1].
O entendimento da Corte Superior se amolda ao caso sub judice, haja vista que a parte recorrente, descontente com a decisão monocrática que não conheceu do seu agravo interno, postula pela reforma ao argumento de que não foram analisados “os princípios do duplo grau de jurisdição e efetiva prestação jurisdicional”.
Em outras palavras, o que pretende a parte recorrente é que o órgão colegiado se manifeste acerca da decisão já decidida monocraticamente, seja em relação ao pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal (cabimento do agravo interno) seja com relação ao mérito (preenchimento dos pressupostos fáticos necessários à concessão da justiça gratuita).
Logo, em atendimento ao princípio da fungibilidade recursal e celeridade, nos termos do artigo 1024§3o do Código de Processo Civil, converto os embargos de declaração em agravo interno.
Ato contínuo, determino a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 05 dias, complemente suas razões recursais de forma a adequá-la às exigências legais (1021§1o do CPC).
Transcorrido o prazo com manifestação da parte interessada, remeta-se os autos ao Órgão Especial. Em caso negativo, retornem conclusos à esta Vice-Presidência para imediata análise da presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso especial interposto.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
[1] (EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 926.632/PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2020, DJe 15/05/2020)